Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-77.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706346-77.2021.8.07.0014 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargada: Norma Marques Braz D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão, proferida por este Relator, por meio da qual foi determinada a suspensão da marcha processual na pendência da ultimação do julgamento do tema repetitivo no 1300, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O embargante alega, em síntese, que a decisão teria sido omissa ao deixar de considerar que não haveria debate a respeito do ônus da prova nos presentes autos. Sustenta, assim, que não há razão para que a marcha processual seja suspensa. É a breve síntese. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Inicialmente convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração, e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. O embargante verbera que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar que não haveria debate a respeito do ônus da prova nos presentes autos. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal, não há, na decisão embargada, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Com efeito, a leitura das razões de apelação oferecidas pela ora embargada revelam que há debate a respeito do ônus da prova em relação à alegação da ocorrência de supostos descontos indevidos na conta individual, vinculada ao PASEP, atribuída à embargada, senão vejamos (Id. 68610036, fl. 24): “O objeto da presente ação não trata de expurgos inflacionários nem atualização monetária nas contas PASEP, muito menos discussão sobre repasses realizados pela União, mas sim de ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil que ocasionou desfalque indevido realizado na conta PASEP da parte Autora” (Ressalvam-se os grifos) E, adiante (Id. 68610036, fl. 26): “O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu.” Afigura-se perceptível, ademais, que esses mesmos argumentos já haviam sido articulados por meio da petição inicial (Id. 68609104, fl. 13) e, portanto, compõem a causa de pedir remota narrada pela demandante. Assim, o caso em deslinde se amolda, ainda que parcialmente, ao tema repetitivo no 1300, devendo, portanto, ter seu processamento suspenso na pendência da ultimação do aludido julgamento repetitivo. Por essa razão não há omissão a ser suprida, devendo a decisão impugnada ser integralmente mantida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator